Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-57.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001859-57.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BARRETO PEREIRA e outros (11) Advogado(s): REINAN DE SOUSA BARRETO, THAISE PEREIRA BASTOS BARRETO, OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, ALINE MOREIRA ARAUJO, IGOR COUTINHO SOUZA, ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, CAMILO DE LELIS COLANI BARBOSA, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES APELADO: ESPÓLIO DE OSVALDO PRAZERES BASTOS registrado(a) civilmente como OSVALDO PRAZERES BASTOS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. HABILITAÇÃO PROVISÓRIA DE HERDEIRA. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilson Froes Prazeres Bastos e outros, visando sanar contradição no acórdão que anulou a sentença de extinção do inventário nº 8001859-57.2021.8.05.0229 e determinou a suspensão do inventário nº 8002501-30.2021.8.05.0229. Alegaram que a suspensão seria incompatível com a habilitação provisória de Maria da Conceição Barreto Pereira como herdeira, conforme decisão anterior no agravo de instrumento nº 8003470-19.2022.8.05.0000, causando prejuízos processuais. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se houve contradição interna no acórdão embargado, que, ao mesmo tempo em que reconheceu a habilitação provisória de herdeira, determinou a suspensão do inventário, prejudicando o regular andamento do feito sucessório. III. Razões de decidir: Constatou-se a contradição interna, pois a suspensão integral do inventário inviabilizaria o prosseguimento regular dos atos sucessórios, frustrando a proteção garantida pela habilitação provisória da herdeira. A habilitação provisória destina-se a assegurar a continuidade do inventário, de forma a resguardar os direitos sucessórios até decisão definitiva na ação de nulidade da união estável. O afastamento da suspensão do inventário é medida necessária para preservar a eficiência, a duração razoável do processo e a economia processual. IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição apontada, afastando a suspensão do inventário nº 8002501-30.2021.8.05.0229 e permitindo seu regular prosseguimento, com manutenção da habilitação provisória de Maria da Conceição Barreto Pereira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 8001859-57.2021.8.05.0229, originários da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como Embargante GILSON FROES PRAZERES BASTOS E OUTROS e como Embargados MARIA DA CONCEICAO BARRETO PEREIRA e outros (11), ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os aclaratórios, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.